Tribunal: TJES
Processo: 5007056-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007056-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: WASHINGTON ARAGAO DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007056-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADO: WASHINGTON ARAGAO DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL EM ENDEREÇO RESIDENCIAL DE SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença originário de Ação Monitória, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação da empresa executada e, consequentemente, anular a sentença de mérito e os atos subsequentes. A agravante alega ilegitimidade do sócio para opor a exceção, validade da citação pela teoria da aparência e ocorrência de preclusão
pro judicato
quanto à revelia.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o sócio da pessoa jurídica possui legitimidade para arguir nulidade de citação da empresa em sede de exceção de pré-executividade; (ii) verificar se a citação postal entregue a terceiro no endereço residencial do sócio (após tentativa frustrada na sede da empresa) é válida perante a Teoria da Aparência; e (iii) determinar se a decisão anterior que decretou a revelia impede o magistrado de reconhecer a nulidade da citação em fase posterior (preclusão
pro judicato
).

III. Razões de decidir

A nulidade de citação é matéria de ordem pública, podendo ser arguida por qualquer interessado ou reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, o que afasta a tese de ilegitimidade do sócio para apontar o vício que contamina a relação processual.

A jurisprudência admite a aplicação da Teoria da Aparência para validar a citação de pessoas jurídicas quando o AR é recebido por funcionário, desde que o ato ocorra na sede ou filial da empresa. É inválida a citação postal entregue a terceira pessoa estranha à lide em endereço residencial de sócio, não se aplicando, neste caso, a referida teoria.

O vício de citação é considerado transrescisório, não se sujeitando à preclusão nem ao prazo decadencial da ação rescisória, podendo ser sanado via
querela nullitatis
ou exceção de pré-executividade, o que autoriza o juiz a rever a eficácia do processo mesmo após a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade de citação constitui vício transrescisório de ordem pública, não sujeito à preclusão
pro judicato
, podendo ser reconhecida a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. 2. A Teoria da Aparência não se aplica para validar a citação de pessoa jurídica quando a correspondência é entregue a terceiros em endereço residencial de sócio, fora das dependências do estabelecimento comercial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007056-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADO: WASHINGTON ARAGAO DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a insurgência recursal volta-se contra o reconhecimento da nulidade de citação da empresa agravada em sede de exceção de pré-executividade.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa física do sócio para opor a exceção, observa-se que, embora o polo passivo da ação monitória seja composto pela pessoa jurídica, o vício alegado, nulidade de citação, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Segundo se depreende do processado, a citação da empresa deveria ter ocorrido na pessoa de seu representante legal. Ao constatar que o ato citatório padecia de vício insanável, o d. Juízo
a quo
agiu corretamente ao apreciar a questão, independentemente da formalidade do polo ativo da petição de defesa, visto que a nulidade absoluta contamina a relação processual desde a sua origem.

No que tange ao mérito recursal, a controvérsia reside na validade da citação via postal recebida por terceiro no endereço residencial do sócio da empresa executada.

A aplicação da teoria da aparência para validar citações de pessoas jurídicas exige, como pressuposto fundamental, que a entrega da correspondência ocorra na sede ou filial da empresa. No caso em tela, verifica-se que a primeira tentativa de citação na sede da agravada restou frustrada com a anotação "mudou-se" (fls. 28/28-v dos autos de origem).

Posteriormente, a autora, ora agravante, requereu nova tentativa de citação (fl.37), nessa oportunidade diretamente no endereço pessoal do representante legal da empresa (Washington Aragão da Silva), ocasião em que a correspondência foi recebida por terceiro (“Magda S. do Nascimento”, fls.39/39-v).

Deve-se considerar que o endereço particular do representante legal não se confunde com o estabelecimento comercial da empresa ré. Quando a diligência é realizada em endereço diverso da sede, a aplicação da Teoria da Aparência exige cautela redobrada e a demonstração mínima de que o citando teve ciência efetiva do ato.

Sobre o tema, é elucidativo o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO - ENDEREÇO DO SÓCIO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE. A citação da pessoa jurídica é válida quando implementada por via postal no endereço onde funciona a sua sede filial e recebida por quem, aparentemente, a represente.
Enviada a carta de citação para o endereço residencial de seus sócios e recebido o mandado citatório por terceiro estranho à lide, é de se reconhecer a nulidade do referido ato, sendo inaplicável a teoria da aparência.
(TJ-MG - AC: 10000170727580002 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

Para o deslinde da questão relativa à preclusão
pro judicato
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nulidade da citação constitui vício transrescisório.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa . 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário . 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença . 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Isso significa que o defeito no ato citatório sobrevive ao trânsito em julgado da sentença, podendo ser reconhecido até mesmo após o prazo da ação rescisória, por meio de
querela nullitatis
ou, como no caso, em sede de cumprimento de sentença via exceção de pré-executividade.

Desta forma, a decisão pretérita que declarou a revelia não gera preclusão para o magistrado quando confrontado com prova da inexistência de citação válida.

Noutro viés, os fundamentos utilizados na decisão recorrida encontram-se em estrita consonância com a legislação processual civil e com o atual estágio da jurisprudência pátria, não havendo razões para a sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada que declarou a nulidade da citação e anulou os atos processuais subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.